Tribunal: TJBA
Processo: 8099025-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099025-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE OLIVEIRA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CLEYSE CERQUEIRA DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA. ABERTURA DE COMPORTAS DE BARRAGEM (JOANES II). FORTES CHUVAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR CONFIGURADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, DO CDC. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA TÉCNICA E LÍCITA PARA GARANTIA DA SEGURANÇA ESTRUTURAL E COLETIVA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. MATÉRIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso de Apelação interposto pela Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do alagamento de sua residência em abril de 2022. A Apelante sustenta que a inundação foi causada pela abertura das comportas das barragens Ipitanga e Joanes pela EMBASA, sem comunicação prévia aos moradores e órgãos de defesa civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) aferir se houve falha na prestação do serviço pela Ré na operação das comportas; (iii) definir se o alagamento decorreu de força maior (chuvas extraordinárias) ou da conduta da concessionária; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende que a oitiva de testemunhas é inócua para demonstrar fatos de natureza estritamente técnica, como a vazão de barragens e níveis pluviométricos (art. 370, CPC).

Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva (art. 14, CDC e art. 37, § 6º, CF), esta é afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou o rompimento do nexo causal por fato da natureza.

As provas documentais e notas técnicas demonstram que a abertura das comportas foi medida de segurança necessária e assertiva diante de volume de chuvas "muito superior ao normal", visando evitar o colapso estrutural do barramento e dano coletivo maior.

Restou comprovado que o volume de água liberado foi inferior ou igual ao volume afluente (que chegava à barragem), o que evidencia que a inundação ocorreria independentemente da existência da barragem, tratando-se de fenômeno natural inevitável.

A ausência de ato ilícito e a configuração de excludente de responsabilidade por força maior impedem a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a higidez da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o deslinde da controvérsia exige conhecimentos técnicos e documentais inacessíveis ao relato de testemunhas leigas. 2. O alagamento decorrente de chuvas extraordinárias que impõem a abertura técnica de comportas para preservação da segurança da barragem configura força maior, afastando a responsabilidade civil da concessionária. 3. Inexiste falha na prestação do serviço quando a operação hidráulica observa as normas de segurança e o volume defluente não supera a vazão natural do manancial.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 370 e 373, I; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-MG - Apelação Cível: 50026755820228130027, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024).

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de n.
8099025-60.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIZETE OLIVEIRA DE CERQUEIRA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06